Tribunal: STF
Processo: HC 194643
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 619.391/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) nos termos seguintes (Doc. 2, fls. 37-38):
    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1° de julho de 2015, por volta das 17:30 horas, na Travessa da Luiza Úrsula, n° 153, nesta comarca, MAURICIO PEREZ SANTOS (qualificado a fls. 05), tinha em depósito 77 mudas de maconha, além de uma porção da droga seca, totalizando 1.288 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar, destinada ao tráfico de drogas, conforme boletim de fls. 08/09 e laudo de constatação de fls. 33. 
    Segundo o noticiado, policiais militares receberam denúncia anônima de tráfico no local dos fatos e, ao chegaram no endereço, MAURICIO franqueou a entrada aos policiais que localizaram no fundo da residência 77 (setenta e sete) mudas de maconha, além de um saco contendo a droga já seca para embalagem, totalizando 1.288 gramas da droga. 
    Dentro da residência localizaram ainda duas balanças de precisão, um dichavador, um termômetro, conforme laudo de fls. 44/50. 
    Ao final da instrução, o Juízo processante desclassificou a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, aplicando ao paciente as penas de advertência e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 meses (Doc. 4, fls. 19-22).
    A defesa e o Ministério Público apelaram para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006. Eis a ementa do julgado (Doc. 5, fls. 68): 
    Tráfico de drogas — art. 33, caput, da Lei 11.343/06 - Desclassificação dada na r. sentença "a quo" para uso de drogas — Apelo defensivo visando a absolvição por ausência de materialidade — Inviável - Recurso do Ministério Público — Condenação nos termos da denúncia - Acolhido - Prova da finalidade de entrega a terceiros e intuito de lucro - Robusto conjunto probatório — Alteração da capitulação - Pena e regime fixados - Recurso ministerial provido e apelo defensivo improvido. 
    Contra o referido acórdão, a defesa opôs Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 5, fls. 101-107), e, na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 5, fls. 121-125). Esse entendimento foi mantido pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE USO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. USO EM RITUAL RELIGIOSO. LIBERDADE DE CRENÇA. COMPETÊNCIA DO STF PARA O EXAME DE NORMA CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior já firmou orientação no sentido de que "[...] não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 557, caput, e § 1º-A, do Código de Processo Civil e 3º do Código de Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior." (AgRg no AREsp 753.044/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA TURMA, DJe 5/10/2015).
    2. "A jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, como ocorreu no caso." (HC 353.449/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/8/2016).
    3. Da leitura atenta do acórdão impugnado, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido de que o paciente cultivava, em seu apartamento, 77 mudas de maconha (1.288 gramas), seu autorização legal. Logo, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta de mero usuário, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus.
    4. O reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob alegação de o uso da maconha em rituais religiosos estaria acobertado pela liberdade de crença do indivíduo, deve ser questionada em meio próprio e no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se questiona dispositivo constitucional (art. 5º, VI, da Constituição Federal).
    5. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma: (a) o paciente foi representado durante todo o curso do processo pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e não foi intimado pessoalmente dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça, tampouco foi tentada a sua intimação do acórdão pela via editalícia, para que oportunizasse ao mesmo o seu interesse em que fosse interposto Recurso Especial e o processo transitou em julgado em 11/09/2019; (b) falta de fundamentação idônea, consistente nos fatos efetivamente constante dos autos e das provas (...). Não existe droga a granel pronta para revenda com massa de 1.288 gramas, conforme afirmou o acórdão e conforme consta da peça acusatória. O que existe, em verdade, é a planta com massa de 1.288 gramas, colhida dentre as 77 mudas para ser encaminhada à perícia; e (c) em sede de depoimento perante o juízo, o paciente afirmou ser seguidor da religião rastafári (...) Dentre os dogmas pregados pela religião rastafári, está de que o uso da maconha, mas não necessariamente a maconha é utilizada por todos aqueles que são adeptos da religião rastafári. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular o acórdão condenatório. Subsidiariamente, busca a absolvição ou desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.
    É o relatório. Decido. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal do paciente do acórdão emanado do Tribunal estadual, nos termos seguintes: 
    No que tange à aventada nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do réu acerca do teor do acórdão condenatório, vale destacar que, nos termos do art. 392, I, do CPP, se o réu estiver preso, a sua intimação da sentença condenatória será feita pessoalmente. Portanto, o mencionado dispositivo refere-se à sentença, não se aplicando extensivamente aos demais julgados.
    Com efeito, "a jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, como ocorreu no caso." (HC 353.449/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/08/2016). No mesmo sentido: [...] 
    No caso em apreço, verifica-se que houve a intimação pessoal da Defensoria Pública tanto do acórdão de apelação (fls. 416-417), quanto do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios (fls. 444-446). Logo, não há como reconhecer a tese de cerceamento de defesa.
    A decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade, pois, na linha de julgados desta SUPREMA CORTE, Não há obrigatoriedade da intimação pessoal do réu quanto às decisões proferidas pelos Tribunais, em sede recursal, bastando, para efeito de formal cientificação do ato decisório, a mera publicação pela imprensa oficial ou, se for o caso, a intimação do defensor dativo (HC 110.100/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013). No mesmo sentido: HC 105.308/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/10/2014; HC 114.107/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012; HC 101.643/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2010; HC 81.691/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 23/11/2007; HC 75.536/MG, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJe de 21/11/1997. 
    De outro lado, quanto aos argumentos relacionados à condenação do paciente, consignou o Superior Tribunal de Justiça:
    Quanto à suposta inidoneidade da fundamentação do acórdão impugnado relativamente à quantidade de entorpecente apreendido, consta dos autos declaração da autoridade policial na qual se lê que "Consta do incluso termo circunstanciado que no dia 1.° de julho de 2015, às 171130min, na Travessa da Luíza Ursula 153, Parque Industrial, nesta Capital - policiais militares apreenderam no interior da residência de MAURICIO PEREZ SANTOS, qualificado a fl. 4, 1288 kg (1 quilo, duzentos e oitenta e oito gramas) da substância entorpecente "Cannabis sativa L", popularmente conhecida por "maconha", parte dela constituída de erva triturada e outra parte de mudas de plantas que eram cultivadas no local". (e-STJ, fl. 71, grifo nosso) 
    Assim, conforme se depreende, o total de 1.288 gramas de maconha apreendido se refere tanto a mudas de maconha como à erva triturada. Dessa forma, rever esse entendimento, tal qual pretendido pelo impetrante, demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o que é inviável nessa via mandamental. 
    Quanto ao pedido de desclassificação da conduta do art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/2006 para de mero usuário, mais uma vez não assiste razão ao impetrante.
    Da leitura atenta do acórdão impugnado, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; e laudo de exame químico), de que o paciente mantinha em seu apartamento mudas de maconha e erva triturada, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.
    Confiram-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    "[...] Segundo se apurou, policiais militares receberam denúncia anônima de tráfico no local dos fatos e, ao chegarem no endereço indicado, encontraram no interior do imóvel do acusado as mudas de maconha e um saco contendo a droga seca, bem como localizaram duas balanças de precisão, um dichavador e um termômetro. Ao contrario do que alega a defesa, a materialidade delitiva restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim de Ocorrência (fls. 07/14), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 20/22), dos Laudos de Constatação Prévia de Entorpecente (fls. 35/36 e fls. 58/60), e do laudo pericial de fls. 48/55, bem como pela prova oral colhida nos autos. Os laudos de constatação de droga foram claros em atestar a presença de tetrahidrocanabinol no material analisado, o que, portanto, demonstra a existência de entorpecente. Assim, não há que se falar em ausência de materialidade. A autoria também é inconteste. O acusado, confessou a propriedade do ilícito, explicando em sede policial, é usuário de maconha desde os treze anos de idade e pertence à religião rastafári. Afirmou que cultiva as plantas da droga dentro de residência, com a ajuda de dois colegas que também consomem o narcótico. Negou comercializar o ilícito, salientando que adquire as sementes de sites internacionais e os demais apetrechos para o correto cultivo compra no bairro de Santo Amaro (fls. 66/67). Em juízo, manteve sua versão desclassificatória, repetindo que os narcóticos se destinavam ao seu consumo pessoal. Esclareceu que resolveu iniciar o cultivo porque queria parar de adquirir droga dos traficantes, no entanto, é muito difícil e demorado conseguir o narcótico das mudas, sendo que por isso continuou comprando nos pontos de venda de narcóticos. Declarou por fim que tem outras passagens por porte de droga para consumo pessoal (mídia digital). Ocorre que a versão desclassificatória apresentada pelo acusado não convence, pois restou isolada diante do conjunto de provas carreado aos autos em desfavor dele, senão vejamos. O policial militar André Luiz de Faria Almeida, em juízo, afirmou que recebeu informação via disque-denúncia notificando sobre a existência de uma plantação de maconha no local dos fatos e o nomeando o apelante. Disse que chegou ao endereço indicado e foi prontamente atendido pela esposa do acusado, a qual permitiu a entrada dos milicianos e, então, avistou as mudas da droga e uma porção separada. Respondeu que o réu alegou que toda produção se destinava ao consumo pessoal e declarou ainda que foi feita perícia na estufa, sendo apreendidas todas as mudas e os demais instrumentos encontrados para produção, separação e individualização do entorpecente (mídia digital). Seu companheiro de farda, o policial Ricardo William Beningno da Silva, corroborou integralmente com o narrado por André e acrescentou que assim que a esposa do réu abriu a porta foi possível avistar as plantas de maconha (mídia digital). Os depoimentos colhidos merecem credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros e coerentes. Além do mais, policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.
    Não existe motivo para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
    [...]
    Não há nenhuma razão para invalidar esses depoimentos, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada em prejudicar o apelante. Também não parece plausível que os milicianos se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para incriminá-lo gratuitamente. Lecia Galvão de Souza, esposa do acusado, confirmou em juízo a abordagem policial e explicou que não acompanhou a vistoria no imóvel. Afirmou que as mudas fornecem pouca quantidade de droga e assegurou que não recebiam pessoas na residência para entregar entorpecente (mídia digital).
    Portanto, restaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime, de modo que a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.
    Foram encontrados na residência do acusado apetrechos destinados à produção, separação e individualização da droga, conforme consta no auto de exibição e apreensão, como ventiladores portáteis, coolers, lâmpadas fluorescente, duas balanças de precisão, termômetro, fertilizantes e um dichavador. Os policiais militares policiais uníssonos em explicar a abordagem e o encontro dos itens ilícitos, sendo ainda corroborados pela confissão do acusado da propriedade da droga. No entanto, a alegação desclassificatória, em que pese o entendimento do douto magistrado sentenciante, não prospera. É impossível falar que os entorpecentes eram destinados ao uso exclusivo do réu. A grande quantidade de mudas apreendidas, a porção "a granel" da droga, bem como os diversos instrumentos e apetrechos encontrados na residência do acusado, não só sugerem, como garantem a destinação da plantação ao comércio ilícito. Importante ressaltar que a prova da mercancia pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentem a destinação comercial do plantio. O tipo penal do artigo 33 da Lei n° 11.343/06 tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na hipótese dos autos, a conduta típica semear, cultivar e colher restaram configuradas e se subsumem ao tipo penal com perfeição [...]
    Dessa forma, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis. Assim, diante das provas dos autos, evidente que os entorpecentes encontrados com o apelante se destinavam à venda e não ao seu consumo exclusivamente. De outra parte, mesmo que o réu fosse usuário de drogas, tal circunstância não excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas colhidas determinante da real destinação das substâncias ilícitas. No caso em questão, restou evidente que as drogas apreendidas se reservavam também a terceiros.
    [...]
    Diante do exposto, suficiente o conjunto probatório a ensejar a condenação do acusado pelo crime de previsto no artigo 33, §1°, inciso II, da Lei n° 11.343/06, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal."
    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes – na modalidade de cultivar, sem autorização legal, plantas que se constituem em matéria prima para a preparação de drogas - em prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta de mero usuário, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).
    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição ou à desclassificação da conduta, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 
    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Com efeito, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente